Tribunal: TJDFT
Processo: 0704198-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRTIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA E INOBERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS. APOSENTADORIA. SERVIDOR COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. CF. ART 40. LEI COMPLEMENTAR N. 142/2013. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de conhecimento, na qual a parte autora requereu provimento jurisdicional que lhe conceda a aposentadoria por tempo de contribuição, por preencher todos os requisitos previstos em lei para aposentação, bem para condenar os réus ao pagamento dos valores retroativos decorrentes do direito à aposentadoria, cujos pedidos foram julgados improcedentes.
2. Recurso da parte autora regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Inobservância do Princípio da Dialeticidade. A preliminar não prospera, uma vez que a parte autora aponta no recurso os fundamentos de fato e de direito que entende ser aplicável ao caso concreto, ainda que lance mão dos mesmos argumentos apresentados na inicial preenchendo todos os requisitos do art. 1.010 do CPC. Princípio da dialeticidade observado. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de nulidade da sentença. Sentença dissociada dos fatos - não ocorrência. Conforme o princípio da congruência, deve haver correlação entre a pretensão deduzida e a sentença, sendo defeso ao juiz decidir a lide de maneira aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido. No caso concreto, a sentença observou os fatos e os pedidos deduzidos na inicial, tendo o juízo a quo aplicado o direito que entendeu pertinente ao caso concreto. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada.
5. O autor requereu sua aposentadoria em abril de 2016 como portador de necessidades especiais (deficiência auditiva), sendo intimado da impossibilidade de concessão de aposentadoria especial por falta de norma regulamentadora, fato que motivou o ajuizamento do Mandado de Injunção 6655/DF, julgado em março de 2017, o qual determinou a análise de seu pedido sob os termos da Lei Complementar n. 142/2013. O processo de aposentadoria seguiu o tramite regular com a realização de perícia, constatando-se deficiência em grau leve, razão pela qual seriam necessários 33 anos de contribuição, fato que ocorreu em janeiro de 2019. O autor afirmou ter cumprido todos os requisitos exigidos em lei.
6. Nos termos do art. 40 da CF: “O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. § 4o É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4o-A, 4o-B, 4o-C e 5o; § 4o-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.
7. A Lei complementar n. 142/2013, por sua vez, estabelece os seguintes requisitos aplicáveis às pessoas com deficiência: “(...)Art. 3o É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao segurado com deficiência, observadas as seguintes condições: III - aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve; ou IV - aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período. Parágrafo único. Regulamento do Poder Executivo definirá as deficiências grave, moderada e leve para os fins desta Lei Complementar; (...) Art. 6o A contagem de tempo de contribuição na condição de segurado com deficiência será objeto de comprovação, exclusivamente, na forma desta Lei Complementar. § 1o A existência de deficiência anterior à data da vigência desta Lei Complementar deverá ser certificada, inclusive quanto ao seu grau, por ocasião da primeira avaliação, sendo obrigatória a fixação da data provável do início da deficiência. § 2o A comprovação de tempo de contribuição na condição de segurado com deficiência em período anterior à entrada em vigor desta Lei Complementar não será admitida por meio de prova exclusivamente testemunhal; Art. 7o Se o segurado, após a filiação ao RGPS, tornar-se pessoa com deficiência, ou tiver seu grau de deficiência alterado, os parâmetros mencionados no art. 3o serão proporcionalmente ajustados, considerando-se o número de anos em que o segurado exerceu atividade laboral sem deficiência e com deficiência, observado o grau de deficiência correspondente, nos termos do regulamento a que se refere o parágrafo único do art. 3o desta Lei Complementar”.
8. Portando, não basta apenas a comprovação de que o autor contribuiu 33 anos. Observa-se do procedimento administrativo que é necessário apresentar ainda outras documentações para comprovar o direito à aposentadoria.
9. O documento de ID n. 13907496 comprova que em setembro de 2019 foi requerido ao autor as Certidoes de Tempo de Contribuicao emitidas pelo INSS, Ministerio do Meio Ambiente e Unaprev - Unai retificadas para que constem a identificacao dos periodos de deficiencia e seus respectivos graus para fins de se adequar a contagem do tempo previsto na legislação (Lei Complementar n. 142/2013, art. 7o).
10. Dessa forma, não há nos autos a comprovação inequívoca de que o autor preenche todos os requisitos exigidos em lei, ônus que lhe competia. Como constou da sentença: “(...)Em decorrência de tal análise, verificou-se diversas dúvidas quanto à documentação apresentada para fundamentar o pedido de aposentadoria especial, bem como informou a necessidade de apresentação de outros documentos e possível elaboração de novos laudos, conforme se observa do documento ID Num. 32702141 – Pág. 10, datado de 15/04/2019, 8 dias antes do ajuizamento da demanda. Nesse contexto, não é possível verificar mora administrativa no pedido de aposentadoria especial, em especial por se tratar de ato administrativo complexo, dependente da realização de diversos atos administrativos, os quais não podem ser ultrapassados pelo Poder Judiciário em respeito ao Princípio da Separação de Poderes (art. 2o, CF). A exceção aplica-se somente em caso de latente violação à lei pela Administração Pública, o que não é possível verificar no caso concreto”.
11. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do recorrido, estes últimos fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.